Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
D E S P A C H O Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 26204562, a qual indica a não intimação do agravado Estado do Maranhão por insuficiência do endereço (Id 20470960 AR devolvido), e incerteza acerca da intimação dos agravados Estados do Mato Grosso (Id 18917556) e do Rio de Janeiro (Id 18920618), devido à não devolução à Secretaria dos mandados de intimação expedidos até o presente momento. Por essa razão, determino à parte agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informe o endereço atual do agravado Estado do Maranhão, para ser comunicado sobre a tramitação deste recurso e, caso queira, oferecer resposta. Determino, ainda, sejam reiteradas as diligências com relação aos agravados Estados do Mato Grosso e do Rio de Janeiro, em razão do prolongado tempo decorrido desde a expedição originária dos mandados de intimação e a falta de resposta até o momento, assim como em relação ao Estado do Maranhão, com o fornecimento da informação pelo agravante. À diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível, para adoção das providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora